Tribunal: TJDFT
Processo: 0713091-52.2020.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0713091-52.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: VALMIR CLAUDINO DA SILVA D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Pasep - Tema 1150 - Teses Firmadas - Precedente de Repetição Obrigatória. BANCO DO BRASIL S.A. interpôs Agravo de Instrumento em face de decisão proferida na origem, a qual rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva do ente público e a prejudicial de mérito referente à prescrição. O processo permaneceu suspenso até definição da controvérsia no c. Superior Tribunal de Justiça. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 932, inciso IV, alínea "b", do Código de Processo Civil, "incumbe ao relator negar provimento a recurso que for contrário a acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos." Por ocasião do julgamento do Tema 1150 no c. Superior Tribunal de Justiça foram firmadas as seguintes teses: "i) o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa; ii) a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil; e iii) o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep." Considerando as teses suscitadas pela parte agravante em seu recurso, especialmente quanto à sua ilegitimidade passiva para figurar no polo passivo do feito e a aplicação do prazo prescricional quinquenal, o recurso deve ser desprovido em sede monocrática por violação à precedente de repetição obrigatória. Demais, o reconhecimento da responsabilidade e legitimidade do Banco do Brasil para figurar no polo passivo mantém o feito na justiça comum. Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento, por violação ao Tema 1150 do Superior Tribunal de Justiça, tudo com base no art. 932, inciso IV, alínea "b", do Código de Processo Civil. Comunique-se ao juízo de origem, dispensando-o das informações. Preclusas as vias impugnativas, arquivem-se. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator